Tribunal: TJBA
Processo: 8049339-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049339-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RENATA DA CRUZ SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como EVERALDO DA ASSUNCAO LOPES

Advogado(s)
:
TAINA DA SILVA GOMES

PJ11

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AVERBAÇÃO DE PENHORA. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a extensão da gratuidade de justiça aos emolumentos cartorários devidos para a averbação de penhora em registro imobiliário, sob o argumento de que a apreciação competiria à Vara de Registros Públicos. A parte agravante é beneficiária da gratuidade processual reconhecida judicialmente.

II. Questão em discussão
2.
Discute-se se a gratuidade de justiça abrange os emolumentos devidos por atos extrajudiciais necessários à efetivação da decisão judicial, como a averbação de penhora, e se compete ao juízo da causa deliberar sobre a extensão do benefício.

III. Razões de decidir

3.
A gratuidade de justiça, conforme previsão do art. 98 do CPC/2015, compreende atos notariais e registrais necessários à efetividade da decisão judicial.

4.
A averbação de penhora é providência indispensável à efetividade da execução, estando incluída na cobertura da assistência judiciária gratuita.

5.
A competência para decidir sobre a extensão do benefício é do juízo da causa, e não da Vara de Registros Públicos, não se tratando de dúvida registrária.

6.
O registrador, em caso de dúvida sobre a hipossuficiência, pode requerer revisão do benefício ao juízo competente após a prática do ato, conforme §8º do art. 98 do CPC.

7.
Precedente desta Corte reconhece a abrangência da gratuidade aos emolumentos cartorários para averbação de penhora.

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A gratuidade de justiça compreende os emolumentos devidos por atos registrais necessários à efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 98, §1º, IX, do CPC.

2. Compete ao juízo da causa deliberar sobre a extensão do benefício, inclusive para fins de expedição de ofício ao cartório de registro."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8049339-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
RENATA DA CRUZ SILVA
e como agravado
ESPÓLIO DE EVERALDO DA ASSUNCAO LOPES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, ___ de ________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça